Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003428-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), IMAGEM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 13.720.782/0001-85 (AGRAVANTE), FLORISVALDO ANTONIO BALDAN - CPF: 206.381.408-20 (AGRAVADO), TERCEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA ÁREA RURAL COMO PARÂMETRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Imagem Agropecuária Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1002788-53.2025.8.11.0020, que retificou, de ofício, o valor da causa originalmente atribuído em R$ 100.000,00 para R$ 7.625.000,00, considerando a extensão da área rural objeto da demanda (1.525 hectares) e a aplicação de valor médio por hectare constante de tabela referencial do INCRA. A agravante sustenta que a demanda possui natureza exclusivamente possessória e que o valor da causa deve refletir apenas o proveito econômico imediato da tutela pretendida, requerendo o restabelecimento do valor originalmente atribuído ou a fixação de montante proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de interdito proibitório, o valor da causa deve corresponder ao valor de mercado da área rural cuja posse se pretende proteger, tomando como referência o benefício econômico representado pela preservação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 292 do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, facultando ao juiz corrigi-lo de ofício quando verificada discrepância em relação ao benefício econômico pretendido.

Nas ações possessórias, embora não haja discussão dominial direta, o proveito econômico buscado pelo autor corresponde à preservação da posse do bem, o que revela conteúdo patrimonial relevante vinculado ao valor do imóvel ou da área objeto da proteção judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas ações possessórias, ainda que não haja proveito econômico imediato, o valor da causa deve refletir o benefício patrimonial pretendido pelo autor.

A utilização da extensão da área rural e de parâmetros referenciais de valor por hectare constitui critério adequado para estimar o conteúdo econômico da demanda possessória, quando a pretensão visa proteger a integralidade do imóvel.

A correção do valor da causa pelo magistrado de origem encontra amparo no art. 292, § 3o, do CPC e harmoniza-se com a orientação jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nas ações possessórias, inclusive de interdito proibitório, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

É legítima a correção, de ofício, do valor da causa quando este não corresponde ao conteúdo econômico da demanda, podendo o magistrado utilizar parâmetros objetivos, como a extensão da área e valores referenciais de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292 e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 1.772.169/AM, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.10.2020,
DJe
26.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.132.631/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 28.11.2022,
DJe
02.12.2022; TJMT, AI no 1002620-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024; TJMT, AI no 1016994-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024; TJMT, AI no 1006686-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1003428-82.2026.8.11.0000

IMAGEM AGROPECUARIA LTDA
x

TERCEIROS INCERTOS E DE
SCONHECIDOS e FLORISVALDO ANTONIO BALDAN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMAGEM AGROPECUÁRIA LTDA., em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1002788-53.2025.8.11.0020, que retificou, de ofício, o valor da causa originalmente fixado em R$100.000,00 (cem mil reais), majorando-o para R$7.625.000,00 (sete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), com base na extensão da área objeto da demanda (1.525 hectares) e na aplicação da tabela referencial do INCRA, adotando o valor médio de R$ 5.000,00 por hectare.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ação de interdito proibitório possui natureza estritamente possessória, não envolvendo discussão dominial ou pretensão econômica equivalente ao valor de mercado do imóvel.

Aduz, ainda, que a retificação impõe ônus financeiro desproporcional e incompatível com a natureza da tutela buscada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo o valor originalmente atribuído à causa (R$ 100.000,00) ou determinando a
fixação de valor proporcional e compatível com o efetivo proveito econômico da demanda possessória.

Por meio de decisão
liminar
, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a exigibilidade do recolhimento das custas processuais complementares fixadas na decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do critério utilizado pelo juízo de origem para retificação do valor da causa em ação de interdito proibitório, no qual se adotou como parâmetro o valor de mercado do imóvel, a
partir da extensão da área e de tabela referencial do INCRA.

O agravante sustenta que a ação de interdito proibitório possui natureza estritamente possessória, não envolvendo discussão dominial ou pretensão econômica equivalente ao valor de mercado do imóvel, razão pela qual seria descabida a adeq
uação do valor da causa com base no valor venal do imóvel.

Contudo, o entendimento esposado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, no sentido de que o valor da causa deve correspo
nder ao pro
veito econômico efetivamente pretendido pelo autor na demanda.

Com efeito,
o art. 292 do Código de Processo Civil estabelece os critérios para fixação do valor da causa:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao pro
veito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Embora o dispositivo não mencione expressamente as ações possessórias, o entendimento desta Câmara tem se firmado no sentido de que o valor da causa em ações de interdito proibitório deve c
orresponder ao conteúdo patrimonial protegido, considerando o benefício econômico efetivamente pretendido pelo autor.

No caso dos autos,
embora a ação de interdito proibitório tenha natureza possessória,
o proveito econômico efetivamente pretendido pelo agravante está diretamente relacionado à preservação da propriedad
e rural como um todo.

Assim, a determinação de adequação do valor da causa, com base no benefício econômico pretendido, conforme tabela de valores do INCRA, mostra-se plenamente justificada e em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante
.

Nesse sentido
, é o entendimento do Superior
Tribunal
de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2020)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”.
Não comporta acolhimento o pedido dos agravantes para que o valor da causa seja reduzido, ao argumento de que a área esbulhada corresponderia apenas a 10ha do total, porque não lograram demonstrar sua alegação em contraposição ao que constou do auto de vistoria lavrado pelo oficial de justiça que, ressalte-se tem natureza oficial e, portanto, detentor de fé-pública.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10026204820248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

CIVIL. PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VALOR DA
CAUSA.
MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo
autor.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.631/MS,
Rel
. Min. o Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.) Recurso desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10169946920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006686-71.2024 .8.11.0000, Relator.: MARCIO
VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Ademais, cabe ressaltar que a fixação do valor da causa tem reflexos diretos no âmbito recursal, determinando a competência dos Tribunais, bem como os valores a serem recolhidos a título de custas processuais.

Nessa perspectiva, a manutenção do valor de alçada atribuído pelo agravante poderia ensejar a adoção de procedimento inadequado ao feito.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026